Tribunal: TJPA
Processo: 0814122-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814122-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENNA SOARES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO REVOGATÓRIO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS PELO TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de impetração que não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada em segundo grau de jurisdição, prática que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

2. Hipótese em que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida, o exame acerca da contemporaneidade da motivação do
decisum
, bem como sobre a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e possibilidade de aplicação de cautelares diversas já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC n. 0806057-68.2022.8.14.0000 e HC n. 0814325-14.2022.8.14.0000, de modo que não há margem para incursionar em tais matérias novamente, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão do juízo impetrado.

3. Ademais, embora a decisão impugnada nesta impetração seja posterior aos habeas corpus julgados por esta Corte de Justiça, não há que se falar em descaracterização da reiteração de pedido, porquanto o referido
decisum
apenas ratificou os fundamentos utilizados para decretar e manter a custódia impugnada, sem acrescer qualquer elemento novo, sendo certo que “a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, e sim o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação, de forma que não pode ser acoimada de nula quando, apesar de sucinta, atende a tais requisitos” (TJMS, HC n. 1403504-53.2022.8.12.0000, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 05/04/2022), como se deu na espécie.

4. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RENNA SOARES RIBEIRO
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal n. 0805603-65.2022.8.14.0040. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do CP, bem como art. 157, §2º, II, §2º-A, I do mesmo diploma legal, e está preso cautelarmente desde 12 de abril de 2022.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial que manteve a prisão preventiva do paciente à míngua de fundamentação idônea, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão objurgada, com expedição do competente alvará de soltura em seu favor, a fim de resguardar o seu direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 16009088).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16038922).

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16165338).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
No ponto, clarifico que
o fito da presente impetração é, em essência, a revogação da prisão preventiva objurgada, ainda que mediante a expedição de alvará de soltura clausulado
, ao argumento de que o juízo impetrado manteve a custódia impugnada à míngua de fundamentação idônea.

Nada obstante, em consulta ao Sistema PJe – 2º Grau nota-se que
o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada e dos pleitos correlatos já foi exercido de maneira exauriente por esta Seção de Direito Penal em duas oportunidades distintas.
A primeira, durante o julgamento
do HC n. 0806057-68.2022.8.14.0000,
oportunidade em que esta Seção de Direito Penal
denegou a ordem requestada, mantendo a custódia preventiva,
nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBO MAJORADO. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva desde que observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso concreto.

2. Sendo legítima a prova produzida nos autos, restam demonstrados os indícios mínimos de autoria, de modo que outro entendimento conduziria ao exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA,
HC 0806057-68.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 14/07/2022)

A segunda ocasião em que a prisão preventiva foi chancelada se deu
durante o julgamento do HC n. 0814325-14.2022.8.14.0000,
oportunidade em que a ordem foi parcialmente conhecida, em, nessa extensão, denegada em aresto assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA VEICULADA EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO

1. O pleito revogatório de prisão manejado sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos em parte já examinados em prévia impetração, é qualificado como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

2. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0806057-68.2022.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em 12/07/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, o que enseja o não conhecimento da impetração sob tais argumentos.

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

3. Segundo orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do HC coletivo 165.704/DF, é possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021), requisitos que não foram preenchidos na espécie, afastando a medida pleiteada.

CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

4. Na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021), assim, presentes os requisitos da preventiva na espécie, cuja segregação foi mantida em outras oportunidades, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(TJPA,
HC 0814325-14.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 09/02/2023)

Ao cotejar as ementas acima reproduzidas e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
), o exame acerca da contemporaneidade da motivação do
decisum
, bem como sobre a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e possibilidade de aplicação de cautelares diversas do cárcere já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento das referidas impetrações, de modo que não há margem para incursionar em tais matérias novamente, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão do juízo impetrado (ID n. 15944681 - Pág. 2).

Ademais, vale consignar que embora a decisão ora impugnada seja posterior aos
habeas corpus
julgados por esta Corte de Justiça, não há que se falar em descaracterização da reiteração de pedido, porquanto o referido
decisum
apenas ratificou os fundamentos utilizados para decretar e manter a custódia impugnada, sem acrescer qualquer elemento novo, sendo certo que “
a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, e sim o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação, de forma que não pode ser acoimada de nula quando, apesar de sucinta, atende a tais requisitos” (
TJMS,
HC n. 1403504-53.2022.8.12.0000
, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 05/04/2022), como se deu na espécie.

Dessa forma, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados em favor do paciente, com respeito ao mesmo procedimento originário, resta nítido que este
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023